Tribunal: STF
Processo: RE 1469625
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO SIGILO DE CORRESPONDÊNCIA. ENCOMENDA POSTADA EM NOME DE TERCEIRO. FUNDADOS INDÍCIOS DE PRÁTICA DE ATIVIDADE ILÍCITA. PROVIDÊNCIAS DE ABERTURA FORMALIZADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, Relator o Desembargador Federal José Lunardelli.



O caso



    2. Consta do processo que, em 7.7.2021, o Ministério Público Federal denunciou a recorrente “como incursa nas sanções do artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso I, ambos da Lei nº 11.343/2006 e do artigo 304, c/c art. 297, ambos do Código Penal, na forma do artigo 70 do mesmo Código” (e-doc. 34).



    3. O juízo da Sétima Vara Criminal Federal de São Paulo, em 9.5.2022, “julgo[u] parcialmente procedente o pedido deduzido na denúncia para: (a) condenar KARINE ELIAS TEIXEIRA, qualificada nos autos, pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 33, ‘caput’, combinado com o art. 40, I, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 10 (dez) de reclusão, e à pena pecuniária de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigido a partir do trânsito em julgado da sentença, e (b) absolvê-la do crime previsto no artigo 304 combinado com o artigo 297, ambos do Código Penal, nos termos do artigo 386, III, do CPP” (e-doc. 102).



    4. Em 4.8.2022, no julgamento da Apelação n. 5000381-81.2020.4.03.6181/SP, interposta pela defesa, a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, por unanimidade, negou provimento ao recurso (e-docs. 122 e 126). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO SIGILO DE CORRESPONDÊNCIA. ALEGAÇÃO AFASTADA. TRANSNACIONALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CONFISSÃO. CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DA TRANSNACIONALIDADE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4° DA LEI N° 11.343/06 AFASTADA. REGIME INICIAL.



    Não há que se falar em ilegalidade da conduta da autoridade policial que, diante da notícia de remessa de um pacote suspeito na agência DHL localizada na Barra Funda/SP, procedeu a abertura da encomenda para averiguação. A remessa de drogas por via postal constitui crime, de sorte que são compatíveis com a Constituição as normas que preveem a abertura e apreensão de encomendas que contenham tais substâncias. A Lei n° 6.538 de 22/06/1978 (Lei dos Serviços Postais), proíbe a remessa de substâncias entorpecentes por via postal e prevê a abertura e apreensão dos envoltórios que as contenham.



    Materialidade, autoria e dolo comprovados. Auto de apreensão. Laudo pericial. Confissão.



    A ré foi a pessoa que postou encomenda, na tentativa de remeter entorpecente para o exterior, utilizando documento falso. A encomenda postada continha cocaína e tinha como país de destino o Japão.



    Pequena quantidade da substância apreendida (199g). Pena-base fixada no mínimo legal. O reconhecimento da confissão não conduz à pena aquém do mínimo. Súmula 231 STJ. Na terceira fase, presente a causa de aumento, prevista no artigo 40, I, da Lei de Drogas, na fração de 1/6. Afastada a causa de diminuição do art. 33, §4 da Lei 11.343/06, tendo em vista que a ré dedica-se a atividades criminosas. Mantido o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal.



    Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que a pena definitiva aplicada supera quatro anos de reclusão, não se encontrando preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.



    Preliminar rejeitada. Apelação não provida” (fls. 7-8, e-doc. 126).



    5. Contra essa decisão a recorrente interpôs recurso extraordinário com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. Alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XII, LXXVI e LIV do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 134).



    Relata que “[c]onsta na r. sentença e v. acórdão proferidos nos autos que no dia 02.09.2019, a empresa DHL Express (Brazil) Ltda. encaminhou à Polícia Federal relatório apontando que, na data de 09.08.2019 fora recolhida a remessa amparada pelo conhecimento aéreo de nº 6105214135, tendo em vista que a referida mercadoria tratava-se de pacote suspeito, tendo passado por inspeção, oportunidade em que constatou-se que no seu interior existia material aparentemente ilícita. Em razão disso, a referida correspondência foi aberta constatando-se em seu interior 199g de cocaína” (fl. 4, e-doc. 134).



    Assevera “que a produção dessa prova se deu de forma ilícita, contaminando a certeza da materialidade delitiva” (fl. 5, e-doc. 134).



    Argumenta que, “[a]o interpretar a aplicação de referido dispositivo constitucional, o Supremo Tribunal Federal aprovou o tema 1041, com repercussão geral, in verbis: ‘Sem autorização judicial ou fora das hipóteses legais, é ilícita a prova obtida mediante abertura de carta, telegrama, pacote ou meio análogo’. Portanto, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal acima destacado, a abertura de encomendas remetidas por via postal somente será lícita, não caracterizando violação ao sigilo de correspondência, quando for precedida de autorização judicial ou com amparo em dispositivo legal” (fl. 5, e-doc. 134).



    Afirma que, “nos termos da legislação infraconstitucional, havendo suspeita da ilicitude do conteúdo da encomenda postada pela Recorrente cabia a autoridade policial requerer autorização judicial para a sua abertura ou, ainda, a proceder a sua violação na presença da acusada” (fl. 6, e-doc. 134).



    Ressalta “que a abertura da encomenda no presente caso não atendeu aos parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal ou no artigo 10 da Lei nº 6538/1978 para que a prova seja reputada lícita: i) não houve decisão judicial precedente e ii) a encomenda não foi aberta na presença da Recorrente” (fl. 7, e-doc. 134).



    Defende “que a prova que embasou a materialidade do delito foi obtida por meio ilícito – uma vez que produzida em contrariedade ao artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal – e, portanto, deve ser desconsiderada do julgamento do feito em questão. Consequentemente, deve ser absolvida a Recorrente, com fundamento no artigo 386, II, do Código de Processo Penal” (fl. 7, e-doc. 134).



    Este o pedido:



    “Ante o exposto, requer seja conhecido o presente recurso, bem como que seja dado provimento ao mesmo para que seja reformado o v. acórdão nos termos acima pleiteados” (fl. 8, e-doc. 134).



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões, nas quais pede o não conhecimento e, se conhecido, o não provimento do recurso extraordinário (e-doc. 140).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso extraordinário, a declaração de ilicitude das provas por alegada violação do sigilo de correspondência.



    A recorrente argumenta que a prova que teria servido como base para o reconhecimento da materialidade do crime teria sido obtida por meio ilícito, pois “a abertura de encomendas remetidas por via postal somente será lícita, não caracterizando violação ao sigilo de correspondência, quando for precedida de autorização judicial ou com amparo em dispositivo legal” (fl. 5, e-doc. 134).



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.116.949, Tema 1.041 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal fixou a tese de que, “sem autorização judicial ou fora das hipóteses legais, é ilícita a prova obtida mediante abertura de carta, telegrama, pacote ou meio análogo” (DJe 2.10.2020).



    Em 30.11.2023, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.116.949, Tema 1.041 da repercussão geral, o Supremo Tribunal de Tribunal, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos opostos pelo Ministério Público, “para, acolhendo a sugestão de redação formulada pelo Ministro Alexandre de Moraes, explicitar a tese de repercussão geral (tema 1.041): ‘(1) Sem autorização judicial ou fora das hipóteses legais, é ilícita a prova obtida mediante abertura de carta, telegrama, pacote ou meio análogo, salvo se ocorrida em estabelecimento penitenciário, quando houver fundados indícios da prática de atividades ilícitas; (2) Em relação a abertura de encomenda postada nos Correios, a prova obtida somente será lícita quando houver fundados indícios da prática de atividade ilícita, formalizando-se as providências adotadas para fins de controle administrativo ou judicial’. Tudo nos termos do voto do Relator”, Ministro Edson Fachin (ata de julgamento publicada em 12.12.2023).



    9. Na espécie, observando-se esse tema de repercussão geral, tem-se que o juízo da Sétima Vara Criminal Federal de São Paulo, ao proferir sentença na Ação Penal n. 5000381-81.2020.4.03.6181/SP, afastou a alegada violação de correspondência, por haver fundados indícios da prática de atividade ilícita e pela formalização de todas as providências adotadas pela trasportadora antes de abrir a encomenda.



    Pelo contrato de transporte, a empresa DHL Express tinha autorização prévia para inspeção de conteúdo incompatível com o declarado no momento da postagem e para abertura de encomenda de conteúdo suspeito. Como consta da sentença, a empresa transportadora fez inspeção não invasiva, com equipamento de raio-x, e, constatando conteúdo incompatível com o declarado, abriu a encomenda e informou o fato à Polícia Federal.



    Tem-se também na sentença que a recorrente Karine Elias Teixeira postou a encomenda tendo como remetente “Fabiana Garcia da Silva”. Confiram-se trechos da sentença:



    “A materialidade do crime de tráfico internacional de drogas consistente na remessa de 199 gramas de cocaína, que estavam escondidos no interior de encomenda postada em 09.08.2019, a partir da agência POSTNET BARRA FUNDA, localizada na Rua James Holland, n. 668, Capital/SP, vinculada à DHL EXPRESS ( empresa que atua na área de prestação de serviços de transporte expresso, nacional e internacional, de documentos e encomendas), encomenda essa com destino a ‘Montano Alam Putong’, Flat A, 2F, Yip Bulding, 72-74, Yu Chau Street, Sham Shui Po, Kowloon, HONG KONG, e remetida por pessoa que se identificou, na ocasião da postagem, com o sendo ‘FABIANA GARCIA DA SILVA’, está comprovada pela:



    - Guia de reconhecimento aéreo (DHL AWB) n. 6105214135, da empresa DHL EXPRESS, datada de 02.09.2019, da qual consta que ‘(...) Tendo em vista que a mercadoria supracitada se tratava de pacote suspeito, a remessa foi selecionada para inspeção não invasiva, por intermédio de equipamento de raios-x. Oportunidade em que persistiu-se a dúvida, sendo necessária a inspeção física, a qual foi realizada pelo Departamento de Segurança e Riscos da nossa empresa. A possível abertura da remessa foi convencionada entre as partes no momento em que firmaram o contrato de transporte, cujas cláusulas estão devidamente explicitadas na Guia de Transporte Aéreo, denominada WB. Após a inspeção, constatou-se que dentro do conteúdo da remessa supracitada existira material de procedência duvidosa, aparentemente ilícita’, pelo que contataram a Polícia Federal – ID 27343837 - Pág. 4;



    - Termos e Condições do contrato de transporte e dados do destinatário da encomenda, em Hong Kong – ID 27343837 - Pág. 5; 



    - Declaração de ‘FABIANA GARCIA DA SILVA’ à empresa DHL EXPRESS, com campos subscritos pela declarante, de que estava remetendo para Hong Kong ‘limpador de para-brisa’ no valor de R$1.200,00 – ID 27343837 - Pág. 8;



    - Laudo pericial definitivo nº 1352/2020-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP, de 15.05.2020, que resultou positivo para COCAÍNA (em sua forma salina, num total de 199 gramas), substância entorpecente relacionada na Lista de Substâncias Entorpecentes (Lista F1) de uso proscrito no Brasil, sendo considerada capaz de causar dependência física ou psíquica – Portaria 344/SVS/MS, de 12.05.1998, republicada no DOU de 01.02.1999, atualizada pela Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 66 da ANVISA, de 18.03.2016- ID 33998080 - Pág. 6 a 12. É de se observar que no referido Laudo é possível visualizar como a droga estava escondida dentro de seis unidades de temporizadores automotivos para limpador de para-brisas, conforme imagens em ID 33998080 - Pág. 8.



    Como se observa do documento da empresa DHL EXPRESS dirigido à Polícia Federal, tratava-se de ‘pacote suspeito’, e não sendo possível verificar seu conteúdo com inspeção não invasiva, por intermédio de equipamento de raios-x, persistindo a dúvida quanto ao conteúdo, mostrou-se necessária a inspeção física, a qual foi realizada pelo Departamento de Segurança e Riscos da empresa, sendo certo que, no contrato de transporte, ‘a possível abertura da remessa foi convencionada entre as partes no momento em que firmaram o contrato de transporte, cujas cláusulas estão devidamente explicitadas na Guia de Transporte Aéreo, denominada WB’. 



    Logo, não há se falar em violação de correspondência conforme alega a combativa Defesa ou qualquer incompatibilidade com a garantia do sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas prevista no artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal, tratando-se, pois, de prova lícita a amparar a materialidade do tráfico internacional de droga” (fls. 4-5, e-doc. 102).



    O Tribunal Regional Federal da Terceira Região, ao julgar a Apelação Criminal n. 5000381-81.2020.4.03.6181/SP, afastou a alegação de nulidade das provas por violação ao sigilo da correspondência e decidiu pela legalidade da conduta da transportadora ao abrir a encomenda para averiguação da presença de drogas na mercadoria, nos termos previstos pela Lei n. 6.538/1978:



    “A defesa suscita, preliminarmente, a ocorrência de nulidade por violação ao sigilo da correspondência.



    Sem razão, no entanto, a defesa. Não há que se falar em ilegalidade da conduta da autoridade policial que, diante da notícia de remessa de um pacote suspeito na agência DHL localizada na Barra Funda/SP, procedeu a abertura da encomenda para averiguação.



    Com efeito, a garantia da inviolabilidade da correspondência prevista na Constituição tem por escopo a proteção da comunicação entre pessoas feita por via postal, não abrangendo a remessa de objetos, bens ou mercadorias, caso dos autos.



    A remessa de drogas por via postal constitui crime, de sorte que são compatíveis com a Constituição as normas que preveem a abertura e apreensão de encomendas que contenham tais substâncias. Nesse contexto, a Lei n° 6.538 de 22/06/1978 (Lei dos Serviços Postais), proíbe a remessa de substâncias entorpecentes por via postal e prevê a abertura e apreensão dos objetos que as contenham.



    Superada, portanto, a preliminar” (fl. 3, e-doc. 126).



    As instâncias ordinárias decidiram a controvérsia com fundamento na premissa fática apresentada, no sentido de que, na abertura da encomenda, foram observadas as cautelas exigidas pela Lei n. 6.538/1978. Consta também dos autos que “o envolvimento da ré com o tráfico de entorpecentes não foi ocasional. Restou demonstrado que a ré foi responsável pela postagem de diversas outras encomendas contendo entorpecente, o que revela que se trata de pessoa que se dedica a atividades criminosas” (fl. 6, e-doc. 126).



    10. Para rever a fundamentação das instâncias ordinárias e eventualmente declarar a antijuridicidade das provas obtidas com a alegada quebra do sigilo de correspondência, como pretende a recorrente, seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA PELA GUARDA MUNICIPAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.456.228-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.362.561-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 121, §1º, I E IV, E 158, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADO JUÍZO POSITIVO DE PRONÚNCIA FUNDADO EM PROVA ILÍCITA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.391.082-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 13.9.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora